Tribunal: TJMT
Processo: 1013835-31.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Vistos, etc,
Intime-se a parte agravante para manifestar sobre a celebração de acordo homologado nos autos n° 35065-67.2011.811.0041, e consequente perda do objeto deste recurso, no prazo de 05 (cinco) dias.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator